Tribunal: STF
Processo: HC 208335
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Habeas Corpus submetido a esta Presidência pelo Ministro Dias Toffoli, mediante despacho assim fundamentado: 



    “Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Antonio Magno do Nascimento Silva, apontando como autoridade coatora o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC nº 698.834/PE.



    Verifico que esta impetração foi distribuída à minha relatoria por motivo de prevenção ao HC nº 127.914/PE, cujo mérito foi por mim julgado em decisão singular que restou mantida pela Segunda Turma em sede de agravo regimental. 



    De outra parte, o HC nº 136.183/PE, indicado pelo impetrante na inicial como caso de prevenção, embora de minha relatoria, também teve o seu mérito julgado na Segunda Turma, que concedeu a ordem. 



    Submeto, pois, esta impetração à apreciação da i. Presidência para que decida sobre eventual redistribuição do feito a um dos integrantes da Segunda Turma, considerando o que preconizado pelo art. 10 do RISTF.”



    É o relatório do necessário.



    Decido.



    A sistemática da prevenção, no que pertine especificamente às Turmas que compõem esta Suprema Corte, encontra disciplina no artigo 10 do Regimento Interno, cujo teor é o seguinte:



    “Art. 10. A Turma que tiver conhecimento da causa ou de algum de seus incidentes, inclusive de agravo para subida de recurso denegado ou procrastinado na instância de origem, tem jurisdição preventa para os recursos, reclamações e incidentes posteriores, mesmo em execução, ressalvada a competência do Plenário e do Presidente do Tribunal. 



    § 1º Prevalece o disposto neste artigo, ainda que a Turma haja submetido a causa, ou algum de seus incidentes, ao julgamento do Plenário. 



    § 2º A prevenção, se não reconhecida de ofício, poderá ser arguida por qualquer das partes ou pelo Procurador-Geral até o início do julgamento pela outra Turma. 



    § 3º Desaparecerá a prevenção se da Turma não fizer parte nenhum dos Ministros que funcionaram em julgamento anterior ou se tiver havido total alteração da composição das Turmas. 



    § 4º Salvo o caso do parágrafo anterior, prevenção do Relator que deixe o Tribunal comunica-se à Turma.” 



    Tem-se, portanto, que a prevenção do órgão colegiado somente se firma a partir do momento em que a causa é submetida a seu conhecimento.



    Ademais, a prevenção do Relator somente se comunica à Turma na hipótese do § 4º do art. 10 do RISTF, ou seja, quando o Relator deixa o Tribunal.



    In casu, trata-se habeas corpus distribuído ao Ministro Dias Toffoli após a mudança, por sua Excelência, da Segunda Turma para a Primeira Turma. 



    Consectariamente, por não se cuidar de Agravo em feito submetido ao conhecimento da Segunda Turma, tampouco veicular-se reclamação, recurso ou incidente posterior a julgado daquele órgão colegiado, que determinem sua prevenção, nem ser hipótese de Relator que deixou o Tribunal, o caso é de inaplicabilidade do art. 10 do RISTF.



    Ex positis, restituam-se os autos ao gabinete do eminente Relator, Ministro Dias Toffoli.



    Publique-se. Cumpra-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente